Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-47.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701238-47.2019.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SERRÃO RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA PELA PRESTADORA DE PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL DA ALUDIDA RESTRIÇÃO. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese de determinação dirigida à operadora de plano de saúde para que autorize e custeie o tratamento domiciliar indicado para a demandante, bem como de condenação ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais causados. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde não geridos por autogestão. 3. A cláusula contratual que exclui expressamente o atendimento domiciliar é nula por violar o preceito estatuído no art. 51, inc. IV, e § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 4. É premente o pleno atendimento à saúde da autora, tendo em vista suas necessidades básicas e vitais, não podendo se falar em violação às regras do contrato, uma vez que a prestação do serviço em domicílio, no caso presente, promove o reequilíbrio contratual entre as partes. 5. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois a aludida atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto, além de medicamentos e outros serviços correlatos. 6. A negativa de cobertura lastreada na interpretação de cláusula contratual não cria, ordinariamente, a obrigação de indenizar danos de natureza extrapatrimonial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que a negativa de cobertura ensejaria à indenização por danos de natureza extrapatrimonial, tendo em vista a recusa de atendimento domiciliar, o que lhe teria acarretado grave sofrimento porque necessitava do tratamento. Sustenta que, no presente caso, o valor do dano moral deve ser fixado em patamar considerável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027